Tribunal: TJES
Processo: 5005019-92.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005019-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATANIEL OLIVEIRA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso desde 22/09/2024, denunciado por tentativa de feminicídio e outros delitos, alegando excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida.

Decisão de origem manteve a custódia cautelar e designou continuidade da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP); (iii) analisar a adequação de medidas cautelares diversas e a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por elementos documentais e testemunhais constantes dos autos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo ataque com arma branca contra a companheira e ameaças subsequentes, revela periculosidade do agente e justifica a prisão para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

Não se verifica excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, tendo havido redesignação de audiência por ausência justificada de testemunhas, o que afasta desídia estatal.

A análise de eventual desproporcionalidade com base em pena futura constitui juízo hipotético, incabível em
habeas corpus
.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas diante do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005019-92.2026.8.08.0000

PACIENTE: NATANIEL OLIVEIRA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do
paciente NATANIEL OLIVEIRA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese: i)
excesso de prazo

prisional
, já que o denunciado encontra-se preso, em decorrência da ação penal em epígrafe, desde o dia 22/09/2024, ou seja, há quase 02 (dois) anos; ii)
ausência dos pressupostos da prisão cautelar
, uma vez que o paciente não representa ofensa à ordem pública, bem como à ordem econômica, não havendo necessidade de ficar detido por conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal; e iii)
desproporcionalidade da prisão preventiva
, visto que, em razão do período de prisão cautelar, ainda que o acusado venha a ser condenado, já cumpriu quase a totalidade da pena que lhe seria imposta via sentença condenatória, em regime integralmente fechado, motivo pelo qual requer a substituição por medidas cautelares.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida, bem como em razão da ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19124559), evidenciando que proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como designando a continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 26/05/2026, às 13 horas.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19264114), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, entendendo que: i) não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o processo tramita regularmente, sem desídia do Estado-Juiz, e a dilação processual encontra-se justificada pelo princípio da razoabilidade face à necessidade de oitiva de testemunhas; ii) o decreto prisional está fundamentado no art. 312, do CPP, focando na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela gravidade do delito; e iii) deve ser rechaçada a tese de violação ao princípio da homogeneidade, por consistir em um juízo meramente prospectivo e inadequado para a via estreita do
writ
. Diante disso, concluiu que as medidas cautelas diversas da prisão se mostram totalmente insuficientes diante das particularidades do caso.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo a análise meritória.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) estão amplamente demonstrados pelo conjunto probatório que instrui os autos de origem, tais como: o Boletim Unificado (às fls. 07/11 - ID n° 51325276
), o Laudo de Lesões Corporais (às fls. 54/63 - ID n° 54112548) e os depoimentos colhidos.

Consta da denúncia que o paciente, impelido por sentimento de posse, atacou a vítima Catiane de Jesus Guimarães (sua então convivente) pelas costas, desferindo-lhe um golpe de faca. O crime de feminicídio tentado apenas não se consumou porque Luiz Carlos de Oliveira interveio para conter as agressões. Na ocasião, o paciente ainda arremessou garrafas de vidro contra Luiz Carlos, atingindo-o na cabeça, e proferiu graves ameaças, afirmando que mataria as vítimas e os familiares de Catiane caso fosse preso.

Essas particularidades fáticas evidenciam a extrema gravidade concreta do
modus operandi
e a periculosidade do paciente. A segregação cautelar faz-se indispensável para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP) e, sobretudo, para preservar a integridade física e psicológica da ofendida, em estrita observância às diretrizes da Lei Maria da Penha.

No tocante à alegada ofensa à razoável duração do processo, é cediço na jurisprudência pátria que a verificação de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, mas da análise da complexidade do feito e da razoabilidade. No caso vertente, não se constata inércia ou desídia por parte do Estado-Juiz ou do Ministério Público. O feito encontra-se em regular trâmite, tendo ocorrido audiência de instrução e julgamento no dia 11/03/2026, a qual foi redesignada para 26/05/2026 apenas em razão da ausência justificada de 02 (duas) testemunhas da acusação, cujos endereços já foram localizados. Portanto, o impulsionamento processual tem se dado de forma adequada. Tal entendimento encontra consonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, bem como na análise detida do binômio necessidade-adequação:

“[...] Quanto
à
alegada ausência de
contemporaneidade
, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que,
"
a

contemporaneidade
não guarda referência apenas
à
proximidade ou distância com
a
data dos fatos típicos, mas, sim, com o
risco
que
a
liberdade do réu representa
à
garantia da ordem pública e
à
conveniência da instrução criminal
, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando
a
necessidade da
prisão
preventiva" (RHC n. 217.403/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08/2025) [...]” (STJ – HC 1081659, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

"A contagem dos prazos processuais não é meramente aritmética, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (seis), justifica a maior dilação da instrução criminal, afastando, por ora, a alegação de desídia do juízo ou de demora injustificada, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito [...]" (TJES - Habeas Corpus Criminal n° 5012239-78.2025.8.08.0000, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 29/09/2025)

Melhor sorte não socorre à defesa quanto à tese de violação ao princípio da homogeneidade. A alegação de que a cautelar se apresenta mais rigorosa do que o provável regime fixado em futura sentença condenatória traduz juízo meramente prospectivo. É descabido, na via estreita e sumaríssima do
habeas corpus
, antecipar o provável
quantum
da reprimenda para justificar a soltura do réu. A prisão preventiva não é antecipação de pena, mas medida necessária à salvaguarda da ordem social e das vítimas.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não afastam, por si sós, a imperiosa necessidade de restrição da liberdade quando preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tampouco se mostram suficientes e adequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP frente ao evidente risco de reiteração criminosa e à gravidade do delito perpetrado. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste TJES, no sentido de que tais predicados, isoladamente, não garantem a revogação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para custódia:

“[...] Cabe salientar
que
condições
pessoais

favoráveis
não desautorizam
a
prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não
da
condição pretérita do agente. Os objetivos
da
custódia não são afastados por tais
predicados
, atendendo
a

segregação
ao imperativo de
garantia

da

ordem

pública
, em cujo conceito não se visa apenas
a
prevenir
a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a
própria credibilidade
da
Justiça. [...]” (STJ - HC 1081666, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

“[...] A superveniência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e condição de arrimo de família, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para
sua decretação. [...]” (TJES – HC 5022254-09.2025.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2026)

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que a gravidade concreta da conduta exsurge patente.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19264114),
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente
NATANIEL OLIVEIRA CARVALHO.

É como voto.